Tribunal: TJMT
Processo: 1038547-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE REGULAMENTA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE CONTROLE EXTERNO A CONSELHEIROS, CONSELHEIROS SUBSTITUTOS E PROCURADORES DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – NULIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, SEM CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL DE PARTE DOS APELOS – ERRO DE INFORMAÇÃO DA DATA FINAL PARA MANIFESTAÇÃO PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL (PJE) – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZOU O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO – DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS VALORES RECEBIDOS – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA E BOA-FÉ DOS BENEFICIÁRIOS EVIDENCIADOS – FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PAGAMENTO MENSAL – IRRELEVÂNCIA – PAGAMENTO DECORRENTE DE ENTENDIMENTO ERRÔNEO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – APLICABILIDADE DO TEMA 531/STJ – RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE OBRAS TÉCNICAS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E FÉRIAS DURANTE O AFASTAMENTO CAUTELAR DOS CONSELHEIROS – RUBRICAS QUE POSSUEM FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL E FORAM RECEBIDAS DE BOA-FÉ – IMPROCEDÊNCIA DOS PROCESSOS QUE OCASIONARAM O AFASTAMENTO CAUTELAR – DESCAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DOS RÉUS – PRETENDIDO AFASTAMENTO POR FORÇA DO ART. 18 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/85) E DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA – INADMISSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DE AÇÃO POPULAR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS – PRECEDENTES DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PROPORÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – NECESSIDADE – RECURSOS DOS AUTORES E DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO DOS DEMAIS RÉUS PROVIDO EM PARTE.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide após o indeferimento expresso do pedido de produção de provas pelos autores se, além de não ter havido interposição de recurso contra esta decisão, a prova documental colacionada aos autos, considerados os limites objetivos da controvérsia, mostra-se suficiente para a procedência ou improcedência da demanda.
2. Afasta-se a intempestividade da apelação protocolada fora do prazo recursal se a sua interposição observa a data final para manifestação contida no sistema eletrônico de processamento do tribunal (PJE), visto que, embora seja dever das partes diligenciar pela observância dos prazos legais, também o Poder Judiciário deve responsabilizar-se pelos erros procedimentais que venha a causar, em respeito à boa-fé e ao dever de colaboração das partes e do juiz.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013)”. (EREsp n. 1.805.589/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/11/2020, DJe de 25/11/2020)
4. Demonstrado nos autos que o pagamento da verba indenizatória de controle externo aos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas do Tribunal de Contas Estadual, a despeito da nulidade da decisão administrativa que a amparou, decorreu de interpretação errônea da Administração Pública quanto à real extensão das Leis estaduais no 8.402/2005, 9.493/2010 e 9.866/2012, que embasaram o pagamento de verba idêntica aos membros do Poder Legislativo Estadual, e que foi recebida de boa-fé pelos agentes públicos beneficiários, afasta-se a pretensão de ressarcimento ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público.
5. À luz do Tema 531 do Superior Tribunal de Justiça, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
6. O pagamento mensal e a falta de previsão de prestação de contas pelos seus beneficiários não transforma a natureza indenizatória da verba de controle externo em remuneratória nem exclui o recebimento por boa-fé com vistas ao reconhecimento do dever de ressarcimento ao erário. Além de ausente imposição de prestação de contas nas leis estaduais que embasaram o seu pagamento, tal rubrica voltava-se exclusivamente à substituição de despesas decorrentes do exercício das funções de controle externo desempenhadas pelos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas.
7. Considerando que o pagamento da gratificação de obras técnicas, auxílio-alimentação e férias tem fundamento legal e constitucional e foram recebidas de boa-fé pelos Conselheiros Estaduais, não há falar-se em devolução ao erário, mesmo o recebimento tendo ocorrido durante o afastamento cautelar destes agentes públicos, pois os processos em que esta medida foi determinada foram julgados improcedentes e arquivados.
8. Ainda que também integrante do microssistema de tutela coletiva, não é possível a aplicação do disposto no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública e do princípio da simetria à ação popular, por haver, na lei que disciplina esta demanda (Lei no 4.717/65), previsão específica quanto à condenação dos réus sucumbentes em honorários advocatícios, a qual visa assegurar que os autores de ações populares não sejam sobrecarregados com custos que possam desestimulá-los da utilização dessa importante ação constitucional.
9. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fins de fixação dos honorários advocatícios no caso de sucumbência recíproca (art. 86, CPC) deve ser considerado o número de pedidos formulados e atendidos ao final da demanda.
10. Considerando que dos quatro pedidos formulados na ação popular somente foi acolhido o de declaração de nulidade do ato administrativo tido como lesivo ao patrimônio público, deve ser redimensionada a proporção do ônus sucumbencial fixada na sentença de forma que os réus respondam por 25% e os autores por 75% das custas processuais e honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038547-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (APELANTE), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), PEDRO DANIEL VALIM FIM - CPF: 032.268.411-06 (ADVOGADO), CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR - CPF: 029.407.071-03 (APELANTE), NEURE REJANE ALVES DA SILVA - CPF: 630.365.171-20 (APELANTE), ROBERTO VAZ DA COSTA - CPF: 755.138.978-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (APELADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS NOVELLI - CPF: 079.569.241-20 (APELADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (APELADO), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), VALTER ALBANO DA SILVA - CPF: 080.983.951-20 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), WALDIR JULIO TEIS - CPF: 212.598.289-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR - CPF: 029.407.071-03 (APELADO), ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), NEURE REJANE ALVES DA SILVA - CPF: 630.365.171-20 (APELADO), PEDRO DANIEL VALIM FIM - CPF: 032.268.411-06 (ADVOGADO), ROBERTO VAZ DA COSTA - CPF: 755.138.978-49 (APELADO), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (APELANTE), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS NOVELLI - CPF: 079.569.241-20 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (APELANTE), VALTER ALBANO DA SILVA - CPF: 080.983.951-20 (APELANTE), WALDIR JULIO TEIS - CPF: 212.598.289-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO, JOSE CARLOS NOVELLI E WALDIR JULIO TEIS, E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR ELDA MARIZA VALIM FIM, CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR, NEURE REJANE ALVES DA SILVA, ROBERTO VAZ DA COSTA E ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE REGULAMENTA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE CONTROLE EXTERNO A CONSELHEIROS, CONSELHEIROS SUBSTITUTOS E PROCURADORES DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – NULIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
, SEM CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL DE PARTE DOS APELOS – ERRO DE INFORMAÇÃO DA DATA FINAL PARA MANIFESTAÇÃO PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL (PJE) – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZOU O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
– DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS VALORES RECEBIDOS – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA E BOA-FÉ DOS BENEFICIÁRIOS EVIDENCIADOS – FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PAGAMENTO MENSAL – IRRELEVÂNCIA – PAGAMENTO DECORRENTE DE ENTENDIMENTO ERRÔNEO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – APLICABILIDADE DO TEMA 531/STJ – RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE OBRAS TÉCNICAS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E FÉRIAS DURANTE O AFASTAMENTO CAUTELAR DOS CONSELHEIROS – RUBRICAS QUE POSSUEM FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL E FORAM RECEBIDAS DE BOA-FÉ – IMPROCEDÊNCIA DOS PROCESSOS QUE OCASIONARAM O AFASTAMENTO CAUTELAR – DESCAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DOS RÉUS – PRETENDIDO AFASTAMENTO POR FORÇA DO ART. 18 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/85) E DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA – INADMISSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DE AÇÃO POPULAR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS – PRECEDENTES DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PROPORÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – NECESSIDADE – RECURSOS DOS AUTORES E DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDOS – RECURSO DOS DEMAIS RÉUS PROVIDO EM PARTE.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide após o indeferimento expresso do pedido de produção de provas pelos autores se, além de não ter havido interposição de recurso contra esta decisão, a
prova documental colacionada aos autos, considerados os limites objetivos da controvérsia, mostra-se suficiente para a procedência ou improcedência da demanda.

2. Afasta-se a intempestividade da apelação protocolada fora do prazo recursal se a sua interposição observa a data final para manifestação contida no sistema eletrônico de processamento do tribunal (PJE), visto que, embora seja dever das partes diligenciar pela observância dos prazos legais, também o Poder Judiciário deve responsabilizar-se pelos erros procedimentais que venha a causar, em respeito à boa-fé e ao dever de colaboração das partes e do juiz.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013)”.
(EREsp n. 1.805.589/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/11/2020, DJe de 25/11/2020)

4. Demonstrado nos autos que o pagamento da verba indenizatória de controle externo aos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas do Tribunal de Contas Estadual, a despeito da nulidade da decisão administrativa que a amparou, decorreu de interpretação errônea da Administração Pública quanto à real extensão das Leis estaduais no 8.402/2005, 9.493/2010 e 9.866/2012, que embasaram o pagamento de verba idêntica aos membros do Poder Legislativo Estadual, e que foi recebida de boa-fé pelos agentes públicos beneficiários, afasta-se a pretensão de ressarcimento ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público.

5. À luz do Tema 531 do Superior Tribunal de Justiça,
“
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”.

6. O pagamento mensal e a falta de previsão de prestação de contas pelos seus beneficiários não transforma a natureza indenizatória da verba de controle externo em remuneratória nem exclui o recebimento por boa-fé com vistas ao reconhecimento do dever de ressarcimento ao erário. Além de ausente imposição de prestação de contas nas leis estaduais que embasaram o seu pagamento, tal rubrica voltava-se exclusivamente à substituição de despesas decorrentes do exercício das funções de controle externo desempenhadas pelos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas.

7. Considerando que o pagamento da gratificação de obras técnicas, auxílio-alimentação e férias tem fundamento legal e constitucional e foram recebidas de boa-fé pelos Conselheiros Estaduais, não há falar-se em devolução ao erário, mesmo o recebimento tendo ocorrido durante o afastamento cautelar destes agentes públicos, pois os processos em que esta medida foi determinada foram julgados improcedentes e arquivados.

8. Ainda que também integrante do microssistema de tutela coletiva, não é possível a aplicação do disposto no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública e do princípio da simetria à ação popular, por haver, na lei que disciplina esta demanda (Lei no 4.717/65), previsão específica quanto à condenação dos réus sucumbentes em honorários advocatícios, a qual visa assegurar que os autores de ações populares não sejam sobrecarregados com custos que possam desestimulá-los da utilização dessa importante ação constitucional.

9. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fins de fixação dos honorários advocatícios no caso de sucumbência recíproca (art. 86, CPC) deve ser considerado o número de pedidos formulados e atendidos ao final da demanda.

10. Considerando que dos quatro pedidos formulados na ação popular somente foi acolhido o de declaração de nulidade do ato administrativo tido como lesivo ao patrimônio público, deve ser redimensionada a proporção do ônus sucumbencial fixada na sentença de forma que os réus respondam por 25% e os autores por 75% das custas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
,
Elda Mariza Valim Fim, Cesar Martins Conceição Júnior, Neure Rejane Alves da Silva, Roberto Vaz da Costa, Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, José Carlos Novelli
e
Waldir Júlio Teis
contra a sentença que, nos autos da Ação Popular c/c Tutela de Urgência no 1038547-25.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes moldes:

“(...)
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I c/c art 22 da Lei 4.717/65,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, o que faço para:

i)
Declarar nula a Decisão Administrativa no 09/2015, que aprovou ata de reunião na qual houve deliberação para pagamento aos membros do TCE/MT da verba indenizatória instituída aos membros do Poder Legislativo pela Lei no 9.493, de 29.12.2010, por ofensa aos princípios da legalidade e publicidade, bem como violação aos requisitos da competência e forma.

ii)
Julgar improcedentes os pedidos de condenação dos requeridos ao ressarcimento dos valores recebidos a título de verba indenizatória de controle externo, porque os requeridos não a receberam no período em que estavam afastados do cargo e, em relação ao período pretérito, ante a proibição de enriquecimento sem causa da administração pública e da presunção de boa-fé;

iii)
Julgar improcedentes os pedidos de condenação dos requeridos ao ressarcimento dos valores recebidos a título de auxílio alimentação, férias, indenização de férias e gratificação de obras técnicas uma vez ser incabível a devolução de valores pagos, por erro da Administração, ao servidor, diante da natureza alimentar das primeiras e da presunção de boa-fé em relação à última;

iv)
Deixo de apreciar o pedido de dano moral coletivo em razão do indeferimento da inicial nesse aspecto.

Dada a sucumbência recíproca, em atenção ao art. 86 do CPC, ambas as partes devem arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, na proporção de 70% (setenta por cento) para parte autora (perdeu dois pedidos) e de 30 % (trinta) por cento para a parte requerida.

Considerando que se trata de causa em que a Fazenda Pública é parte,
FIXO os honorários sucumbenciais no patamar mínimo de cada uma das faixas de valor prevista nos incisos do §3o do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do disposto no §4o e 5§o do mesmo dispositivo legal.

Assim sendo, e considerando que é vedada compensação de honorários (art. 85, §14, CPC),
CONDENO os requeridos a pagar ao advogado da parte autora o correspondente a 30% (trinta por cento) dos honorários sucumbenciais apurados na forma do parágrafo acima
, na proporção de 1/6 (um seis avos) para cada requerido, o que faço com fulcro no art. 12 da Lei 4.717/65 c/c o art. 85, §2o ao §o 5o, e art. 87, ambos do Código de Processo Civil.

CONDENO, ainda, os requeridos, à exceção do Estado de Mato Grosso – dada a sua isenção por lei, a pagar 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais.

Em que pese a sucumbência recíproca,
DEIXO de condenar o autor popular ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
, por não vislumbrar a ocorrência de má-fé, conforme disciplina o art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal”
. (Id 182280959)

Opostos embargos de declaração contra essa sentença, foram acolhidos em parte apenas para correção de erro material quanto à denominação dos cargos públicos referidos de forma equivocada na fundamentação (Id 182280972).

Em sua apelação, o
Estado de Mato Grosso
defende a reforma parcial da sentença quanto à sua condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de que, em se tratando de ação popular, que integra o microssistema de tutela coletiva, deve ser aplicado, por analogia, o critério de fixação de honorários de sucumbência previsto no art. 18 da Lei no 7.347/85, pelo qual só é devida esta verba nos casos em que restar demonstrada a má-fé, o que não é o caso dos autos.

Alega, neste contexto, que a vedação de condenação em honorários deve
“
aplicar também ao réu sucumbente. Isso porque, a jurisprudência brasileira tem se inclinado em entender que, por simetria, se o autor da ação coletiva não sucumbe diante do insucesso da demanda, também o réu não se sujeita aos ônus sucumbenciais no caso de procedência do pedido coletivo”.

Ao final, após citar julgados em prol de sua tese, o ente estatal requer o provimento da apelação
“de modo que seja extirpada a condenação em honorários advocatícios, por ofensa expressa ao art. 18 da Lei no 7.347/1985”
. (Id 182280970)

Elda Mariza Valim Fim
,
Cesar Martins Conceição Júnior
,
Neure Rejane Alves da Silva
e
Roberto Vaz da Costa
, em seu apelo, sustentam que a sentença deve ser reformada na parte que afastou o dever de ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de verba indenizatória pelos Conselheiros e Procuradores de Contas do Tribunal de Contas Estadual, alegando que, ao contrário do entendimento do douto julgador, esta rubrica tem natureza remuneratória e não compensatória, pois efetuada por meio de
“pagamento mensal, depositado em conta, independente de qualquer previsão concreto do serviço e de prestação de contas”
, bem como em conjunto com o recebimento de passagens, diárias e outros serviços custeados pelo TCE/MT e sem justificativa nas funções efetivamente exercidas pelos referidos agentes públicos
.

Asseguram, também, que não pode prevalecer o entendimento de que, não tendo a
Decisão Administrativa no 09/2015 estabelecido o dever de prestar contas, o reembolso da verba indenizatória recebida pelos Conselheiros geraria enriquecimento ilícito da Administração, pois referido dever, previsto no art. 70 da Constituição Federal, não pode ser elidido por decisão administrativa, não havendo, portanto, que se falar em boa-fé dos réus-apelados ou inviabilidade de se exigir o ressarcimento ao erário no caso dos autos.

Defendem, ainda, que a alegação do magistrado sentenciante de que o pagamento da verba indenizatória era uma prática consolidada no TCE não encontra amparo no lastro probatório dos autos, indicativo de que tal rubrica teve início apenas por ocasião da Decisão Administrativa no 09/2015.

Aduzem, na sequência, que não restou demonstrada boa-fé dos apelados, como concluído na sentença recorrida, pois o próprio magistrado afirmou que o pagamento da verba indenizatória decorreu de conduta culposa dos gestores, e, portanto, dos próprios réus, autores da Decisão Administrativa no 09/2015, os quais, ademais,
“eram plenamente cientes da existência da verba e de sua ilegalidade, pois aprovaram o pagamento da verba para si próprios”
.

Salientam, neste ponto, que tampouco merece prosperar a assertiva, em prol da boa-fé dos apelados, de que houve interpretação errônea da legislação, pois
“ninguém se escusa de cumprir a lei, seja pela experiência e qualificação dos réus, seja por não haver qualquer mínima referência, nas leis que estabeleciam a VI para os Deputados, de que esta poderia se aplicar aos membros do TCE”
, não tendo estes, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar a boa-fé na hipótese em exame.

Asseveram, outrossim, a inaplicabilidade do Tema 531/STJ ao caso concreto, pois a sua “ratio decidendi” não se amolda à hipótese dos autos, seja pela diferença no valor e distinção entre as normas justificadoras do pagamento, seja porque este precedente somente se aplica no caso de inequívoca boa-fé por parte do servidor, nos moldes do Tema 1009/STJ e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Defendem, em seguida, o dever de ressarcimento pelos réus também em relação à gratificação de obras técnicas, auxílio-alimentação e férias, pois, além de não serem verbas remuneratórias, a boa-fé é irrelevante para fins de restituição das mesmas ao erário.

Afiançam, ainda, que a sentença apelada está eivada de vício de atividade, visto que
“a despeito de ter negado a produção de provas, sob o argumento de se tratar de matéria unicamente de direito, o magistrado indeferiu os pleitos autorais arguindo, contraditoriamente, inexistência de prova”
, violando, assim, os arts. 7o, 357 e 371 do CPC e o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Esclarecem, neste ponto, que era indispensável a realização de prova quanto à configuração de boa-fé e quanto à alegação de que os réus não teriam recebido as verbas indenizatórias, auxílio-saúde e gratificação de direção durante seus afastamentos e do início em que passaram a auferir tais rubricas, pois no Portal da Transparência do TCE/MT há informação de pagamento de tais valores a partir de 2015, ano da Decisão Administrativa no 09/2015, e não de 2005, conforme declarado pelos requeridos.

Ao final, após o prequestionamento do art. 7o do CPC, dos arts. 5o, LV e 37 da Constituição Federal e do art. 11 da Lei de Ação Popular, os apelantes requerem o provimento do recurso
“para reformar a sentença recorrida, condenando os réus à reparação do erário, seja das verbas indenizatórias estabelecidas pela decisão administrativa n° 09/2015 recebidas antes ou durante o afastamento da função, seja das demais verbas indenizatórias recebidas durante esse período”
. Alternativamente, pleiteiam a anulação da sentença
“determinando-se o prosseguimento dos autos à fase probatória”
. (Id 182280975)

Por seu turno, em seu recurso de apelação,
Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
,
José Carlos Novelli
e
Waldir Julio Teis
defendem a reforma da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios na proporção de 70% para a parte autora, por ter perdido dois pedidos, e de 30% para a parte requerida, ao fundamento de que aquela, na verdade, teria sucumbido em três pleitos, considerando o indeferimento da petição inicial quanto à condenação em danos morais coletivos, de sorte que
“A condenação deveria ser, portanto, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento), para a parte autora, e 25% (vinte e cinco por cento), para os réus do processo”
.

Ainda quanto a este ponto, invocam a aplicação do art. 18 da Lei de Ação Civil Pública para afastar a condenação em honorários advocatícios, por força o princípio da simetria, e por integrar a ação popular o microssistema de tutela coletiva.

Asseguram, ao final, que
“dos quatro pedidos constantes na inicial, o único que não se quantifica monetariamente foi o primeiro, pela qual os Apelantes foram vencidos”
, logo,
“Não cabe e nem é justo, portanto, condenar os Apelantes no processo, sendo que foram vencedores nos itens em que se é possível quantificar valores para um eventual pagamento de honorários sucumbenciais e perderam justamente no item em que não se pode quantificar monetariamente”
.

Por derradeiro, requerem o provimento do recurso,
“a fim de reformar a sentença de primeiro grau no sentido de excluir a condenação dos Apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas do processo, em face da sucumbência recíproca e do princípio da simetria”
. (Id 182280976)

Regularmente intimados, Valter Albano da Silva, Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, José Carlos Novelli e Waldir Julio Teis apresentaram contrarrazões recursais requerendo, naquilo que lhes favorecem, a manutenção da sentença recorrida (Ids 182280980 e 182280981).

Elda Mariza Valim Fim e outros, por sua vez, em suas contrarrazões defenderam, preliminarmente, a intempestividade da apelação de Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, José Carlos Novelli e Waldir Julio Teis, e, no mérito, sustentaram o desprovimento deste recurso (Id 182280982).

O Estado de Mato Grosso, por último, também apresentou contrarrazões defendendo o desprovimento do apelo da parte autora (Id 182280984).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto pelos autores. Quanto aos recursos aviados pelo Estado de Mato Grosso e por
Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
,
José Carlos Novelli
e
Waldir Julio Teis, entendeu ausente interesse público a justificar a manifestação ministerial

(Id 184425176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Elda Mariza Valim Fim, Cesar Martins Conceição Júnior, Neure Rejane Alves da Silva e Roberto Vaz da Costa, membros do Observatório Social de Mato Grosso, ajuizaram ação popular, com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Estado de Mato Grosso e dos Conselheiros do Tribunal de Contas Estadual Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, José Carlos Novelli, Sérgio Ricardo de Almeida, Valter Albano da Silva e Waldir Júlio Teis visando à anulação da Decisão Administrativa no 09/2015-TP e a consequente imposição de ressarcimento ao erário e condenação dos réus em danos morais coletivos, decorrente do indevido recebimento de verba indenizatória de controle externo, gratificação de direção, custeio de obras técnicas, férias, terço de férias e auxílios saúde e alimentação antes e durante o afastamento de suas funções.

Na petição inicial os autores defenderam, em resumo, que a
Decisão Administrativa no 09/2015-TP
, por meio da qual foi aprovada a Ata de Reunião de Colegiado realizada no dia 02 de julho de 2015 e estendida aos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas a verba indenizatória conferida por lei aos Deputados Estaduais, seria nula por estar eivada de: a) vício de competência, na medida em que os réus, em colegiado interno, não detinham atribuição para a concessão de verba indenizatória; b) vício na forma, eis que não foram observadas formalidades essenciais, dentre elas necessidade de lei em sentido formal para criação de despesa pública e a publicidade; c) desvio de finalidade, ante o caráter remuneratório da verba; e, por fim, d) ilegalidade em sentido estrito, por violação à simetria de regimes entre os Conselheiros e a Magistratura.

Sustentaram, também, que o pagamento da referida verba indenizatória também seria indevido pela falta de previsão de prestação de contas na
Decisão Administrativa no 09/2015-TP e
pelo seu caráter remuneratório, impondo-se o reconhecimento do dever de ressarcimento ao erário dos valores recebidos e a condenação dos réus por danos morais.

Outrossim, aduziram a ilegalidade do pagamento de Gratificação de Direção, Custeio de Obras Técnicas, férias, terço de férias e auxílios saúde e alimentação pelos Conselheiros Estaduais durante o afastamento de suas funções em decorrência de investigação criminal.

Ao final, requereram a concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência da demanda
“para que se anule a Decisão Administrativa 9/15 do TCE MT, condenando-se réus a ressarcirem o Estado pelo recebimento indevido da Verba Indenizatória, inclusive eventuais pagamentos retroativos, bem assim ressarcimento dos valores que excedam o subsídio a partir das datas dos afastamentos dos réus do exercício do cargo de conselheiro, sendo Gratificação de Direção; Custeio de Obras Técnicas, , férias, terço de Férias, auxílio saúde, alimentação e quaisquer outros que excedem o subsídio; custas, honorários e dano moral coletivo, arbitrados por esse r. juízo”
. (Id 182278044)

Após o indeferimento da liminar pleiteada e a extinção da ação popular em relação ao pedido de condenação em danos morais, foi dado regular processamento à lide, culminando com a prolação de sentença pelo juízo
a quo
para reconhecer a nulidade da Decisão Administrativa no 09/2015, que estendeu o pagamento de verba indenizatória aos Conselheiros (Titulares e Substitutos) e Procuradores de Contas e julgar improcedentes os pedidos de ressarcimento ao erário, com fundamento na proibição de enriquecimento sem causa da administração e na presunção de boa-fé.

Opostos embargos de declaração pelos autores contra essa sentença, foram acolhidos em parte apenas para correção de erro material quanto à denominação dos cargos públicos referidos de forma equivocada na fundamentação do
decisum
(Id 182280972).

Posteriormente, houve interposição de recursos de apelação pelos autores e pelos réus, os quais passo a examinar, iniciando-se pelas questões preliminares e prejudiciais ao mérito:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões de apelação os autores-apelantes defenderam a nulidade da sentença recorrida por incorrer cerceamento de defesa, alegando que o magistrado indeferiu o pedido de produção de provas por entender que se tratava de matéria unicamente de direito e julgou a lide antecipadamente. Contraditoriamente, porém, não acolheu os seus pedidos por ausência de provas, em especial quanto à má-fé dos apelados.

Sustentaram, também, que no caso era indispensável a realização de prova quanto à configuração de boa-fé, à alegação de que os réus não teriam recebido a verba indenizatória, auxílio-saúde e gratificação de direção durante seus afastamentos e quanto à data de início em que passaram a auferir tais rubricas, pois no Portal da Transparência do TCE/MT há informação de pagamento de tais valores a partir de 2015, ano da Decisão Administrativa no 09/2015, e não de 2005, conforme declaração apresentada pelos requeridos.

A preliminar, contudo, deve ser rejeitada.

Compulsando os autos, verifica-se que após a formação do contraditório o juízo
a quo
determinou que as partes
especificassem, justificadamente, as provas que desejavam produzir (Id 182280930), tendo os autores pleiteado a realização de prova documental e pericial contábil e financeira (Id. 182280940).

Ao analisar este requerimento, contudo, o magistrado de piso indeferiu os pedidos nele formulados e sinalizou a possibilidade de julgamento antecipado da lide, nos seguintes moldes:

“(...)

A parte autora pugnou pela expedição de ofícios para obtenção dos seguintes
documentos
:
a)
cópia integral de todos os processos que versem sobre pagamento de verba indenizatória prevista nas Leis 9.493/10 e 9.866/12, aos réus;
b
) cópia de processos relacionados com o reconhecimento aos réus do pagamento de Gratificação de Direção; Custeio de Obras Técnicas, férias, terço de Férias, auxílio saúde, alimentação e quaisquer outros; e
c)
cópia da documentação comprobatória dos valores recebidos e comprovantes de pagamentos realizados a referidos títulos, a cada réu, nos últimos 5 anos, tais como cópias dos empenhos, liquidações etc
,
d)
relatórios, comprovantes ou qualquer documentação análoga de viagens e/ou atividades externas realizadas pelos Conselheiros Réus da presente ação desde o início do pagamento da Verba Indenizatória.

Além disso, a parte autora requereu a
prova

pericial contábil e financeira
nas contas do TCE/MT em todo o período de pagamento da verba indenizatória, assim como a “
realização de diligência patrimonial dos Réus”
, seja por esse juízo ou mediante requerimento à Receita Federal, em todo o período de pagamento da verba indenizatória.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que as provas pugnadas pela parte autora são prescindíveis ao deslinde da causa.

Isso porque a controvérsia na presente demanda envolve apenas matéria de direito, uma vez que é necessário aferir se pagamento da verba indenizatória de controle externo efetuado aos requeridos antes do afastamento foi ilegal, e nessa hipótese, analisar o dever ao ressarcimento.

Além disso, há de se inferir se os pagamentos a título de custeio de obras técnicas, férias, terço de férias e auxílio alimentação foram ilegais e se ensejam o ressarcimento.

Quanto às demais gratificações apontadas na inicial, quais sejam, auxílio saúde e gratificação de direção, já consta nos autos informações de que não foram efetuados pagamentos com essa finalidade durante o período do afastamento cautelar (Id. 26375649 - Pág. 2).

Deste modo, nota-se que a p
rova documental e pericial pugnada
pelos autores tem a finalidade apenas de estabelecer o
quantum
a ser supostamente ressarcido, não sendo necessária para influir no convencimento deste juízo acerca da legalidade ou não dos pagamentos.

Acerca da relevância da prova, trago as lições do doutrinador Fredie Didier Jr:

“Devem ser provado apenas os fatos que tenham relação ou conexão com a causa ajuizada.
Os fatos probandos devem ser relevantes ou influentes, isto é, possuir condições de influir na decisão.
A razão é bem simples se o fato não pode influir na decisão, a sua prova é claramente desnecessária- trata-se de aplicação do princípio da eficiência (economia processual)
[1]
”.

Consigno que, as informações acerca dos pagamentos efetuados poderão ser apuradas em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, inciso CPC), caso seja reconhecido o dever de ressarcir.

Em relação ao pedido de diligência patrimonial nas contas dos requeridos, para apurar os recebimentos dos valores de verba indenizatória, entendo ser impertinente a prova pleiteada, na medida em que os requeridos não negaram o recebimento de valores a título da verba indenizatória, apenas defenderam a legalidade do pagamento.

Deste modo,
INDEFIRO o pedido de provas pugnado pelos autores no Id. 48476044 - Pág. 1”
. (Id 182280951)
Grifos originais.

Contra essa decisão, porém, não há notícia da interposição de agravo de instrumento, nos moldes dos arts. 19 da Lei no 4.717/65 e 1.015, XIII, do CPC, ou de qualquer outro recurso pelos autores-apelantes, tendo se configurado a preclusão consumativa, a impedir a rediscussão da matéria nos autos, à luz do art. 507 do CPC (
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que recentemente decidiu que
“sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio”
. (AgInt no REsp n. 1.922.430/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023)

De todo modo, não houve contradição na conduta do magistrado ao concluir pela improcedência dos pedidos de ressarcimento ao erário por ausência de elementos concretos nos autos quanto à má-fé dos réus-apelados ao receberem as verbas sob discussão nos autos.

Como se sabe, p
ara que se caracterize o cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, faz-se necessário que, confrontada a prova tida como necessária pela parte com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia.

No caso, porém, a prova documental que acompanhou as manifestações das partes mostrou-se suficiente para a o deslinde da controvérsia, a qual se limita à aferição da legalidade do pagamento das verbas questionadas e à configuração do correspondente dever de ressarcimento, não havendo necessidade de produção de outras provas além das já colacionadas ao caderno processual para se concluir pela procedência ou improcedência da demanda no caso concreto.

Logo, não há falar-se em cerceamento de defesa na espécie seja em razão da ocorrência de preclusão consumativa, seja em razão da suficiência das provas existentes nos autos, sendo que, ao adotar o julgamento antecipado da lide no caso concreto, o magistrado tão somente velou pela solução do litígio em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE
ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO, JOSÉ CARLOS NOVELLI E WALDIR JULIO TEIS

Ao contra-arrazoarem a apelação de
Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, José Carlos Novelli e Waldir Julio Teis, os autores-apelados suscitaram preliminar de não conhecimento, pela configuração de intempestividade, ao fundamento de que apesar de o prazo recursal ter se esgotado em 24/7/2023, referido recurso foi protocolado em 25/7/2023.

A preliminar, contudo, não merece guarida.

De fato, não há dúvida de que o prazo recursal para os referidos apelantes iniciou-se em 04/7/2023, considerando que a decisão relativa aos embargos de declaração então opostos foi publicada em 30/6/2023 (sexta-feira) e que no dia 03/7/2023 (segunda-feira) houve suspensão dos prazos processuais pela Portaria TJMT/PRES no 845/2023.

A dúvida seria quanto ao termo final deste prazo recursal, que, para os autores-apelados, seria 24/7/2023 e não 25/7/2023, quando interposto o apelo, ao fundamento de que a Portaria no TJMT/PRES 849/2023 não afetaria o andamento do prazo recursal já iniciado e que a data final estabelecida na aba de Expedientes do PJE seria meramente sugestiva.

Entretanto, a despeito da inaplicabilidade da suspensão de prazo processual decorrente da Portaria no TJMT/PRES 849/2023, por já estar em curso o prazo recursal para os ora apelantes (art. 224, §1o, CPC), verifica-se dos autos que, em relação à intimação da sentença que julgou os embargos de declaração constou do Processo Judicial Eletrônico - PJe que a data final para manifestação seria 25/7/2023. Neste caso específico, não se pode prejudicar as partes por eventual contabilização equivocada do prazo recursal, lançada na aba “Expedientes” do referido sistema judiciário, principal fonte de informação dos advogados, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva.

Como entendeu o Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência, embora seja dever das partes diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso, também o Poder Judiciário deve responsabilizar-se pelos erros procedimentais que venha a causar, veja-se:

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem.

2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário.

3.
De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5o do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa
.

4.
O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015
.

5.
Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário
" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013).

6. Embargos de divergência providos”
. (EREsp n. 1.805.589/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/11/2020, DJe de 25/11/2020.) Grifei.

Na mesma linha, pela sua relevância, cite-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DE QUINZE DIAS PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. VERIFICAÇÃO. ERRO NA INFORMAÇÃO VEÍCULADA PELO PJE.

- A jurisprudência do colendo STJ entende que as informações apresentadas de modo incorreto pelo serviço eletrônico dos tribunais estaduais, configuram justa causa, à luz do disposto no art. 223, § 1o, do CPC/2015, apta a afastar a intempestividade atribuída à parte, quando verificada a boa-fé do prejudicado.

- Dessa forma, a parte executada que efetua o pagamento da dívida até o último dia do prazo informado pelo PJe não pode ser penalizada com o pagamento da multa e honorários previsto no parágrafo 1o, do art. 523, do CPC”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.188979-3/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 28/10/2022)

Logo, tendo o recurso de apelação sido interposto dentro do prazo final para manifestação informado no sistema do PJe (25/7/2023), não há falar-se em sua intempestividade, razão pela qual rejeito a presente preliminar.

Transpostas as questões preliminares arguidas pelas partes, passo à análise do mérito dos recursos interpostos, principiando pelo dos autores, por questões de didática e melhor compreensão dos fatos:

RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES POPULARES

No mérito de seu apelo, os autores buscam a reforma da sentença que,
conquanto tenha reconhecido a nulidade da Decisão Administrativa no 09/2015-TP, ato que estendeu aos Conselheiros e Procuradores do Tribunal de Contas Estadual verba indenizatória de controle externo prevista originariamente para os parlamentares estaduais, deixou de condenar estes agentes públicos
a ressarcir o erário pelo recebimento desta rubrica e também da gratificação de obras técnicas, auxílio-alimentação e férias durante o período em que
estiveram cautelarmente afastados de suas funções perante a Corte de Contas.

Após examinar detidamente os autos, entretanto, entendo que não há falar-se em reparação ao erário estadual no caso concreto.

Como ressai do caderno processual, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), por meio da Decisão Administrativa no 09/2015-TP, aprovou a Ata da Reunião de Colegiado realizada no dia 02/7/2015, a qual teve como uma das pautas a
“definição do valor da Verba de Natureza Indenizatória do Controle Externo, a ser paga aos membros do Tribunal de Contas do Estado, de forma compensatória às despesas inerentes às suas atividades, relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais de Controle Externo, na forma das Leis no 9.493, de 29.12.10, e 9.866, de 27.12.12”
. (Id 182280865, p. 3)

Na ocasião, o TCE/MT deliberou o seguinte:

“(...) Após ampla e profunda discussão da matéria, o Colegiado de Membros deliberou que a verba de natureza indenizatória do Controle Externo, instituída conforme as Leis nos 9.493, de 29.12.10, e 9.866, de 27.12.12, para os membros dos órgãos do Poder Legislativo, de forma compensatória às despesas inerentes às suas atividades, relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais, será paga aos membros do Tribunal de Contas, ou seja, aos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas, de forma compensatória às despesas inerentes às suas atividades, relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais de controle externo, limitado ao valor correspondente a 67,32%, 66,47% e 67,52%, respectivamente, do subsídio de cada um de seus membros, no último dia útil de cada mês.

São incluídas no valor da referida verba de natureza indenizatória, destinada aos membros do Tribunal de Contas, as despesas relacionadas a diárias de viagens, passagens, veículos, combustíveis e suprimentos de fundos, no âmbito da sede do TCE, da capital do Estado e dos municípios mato-grossenses, ou seja, em toda a sua jurisdição”
. (Id 182280865, p. 5/6)

Após análise das circunstâncias fáticas e jurídicas que resultaram na prolação da referida decisão administrativa, o juízo
a quo
proferiu sentença, declarando-a nula, por ferir os princípios constitucionais da legalidade e da publicidade e os requisitos da competência e forma dos atos administrativos. Porém, entendeu que não seria possível determinar a reposição dos valores recebidos pelos apelados sob a égide de tal ato administrativo, ante a presunção de boa-fé e a vedação de enriquecimento ilícito da Administração Pública, nos seguintes moldes:

“(...)
Inobstante o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, o pedido de ressarcimento dos valores pagos relativos às verbas indenizatórias, não comporta acolhimento, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública.

Dispõe, com efeito, o art. 884 do Código Civil que
“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”
.

O ato administrativo impugnado, ao instituir a verba de natureza indenizatória pelo exercício de atividades fins de controle externo aos ocupantes dos cargos de Auditor Público Externo, Auxiliar de Controle Externo, Técnico de Controle Público Externo, o fez como forma compensatória ao não recebimento de ajuda de custo de transporte, passagens e diárias dentro do Estado, entre outras despesas ou perdas inerentes ao desempenho de suas atividades institucionais e de controle externo, razão pela qual a condenação à restituição dos valores recebidos acarretaria o enriquecimento sem causa da administração pública.

Com efeito, a norma não previa a obrigatoriedade de prestar contas sobre os valores, razão pela qual as despesas realizadas com o desempenho das atividades externas eram presumidamente abarcadas pela verba indenizatória suspensa, daí porque exigir a restituição dos valores acarretaria prejuízo ao agente público que efetuou gastos no exercício dessa atividade, em benefício da administração.

Em que pese o caso dos autos não retratar o recebimento de verba remuneratória, convém mencionar o tema repetitivo 531 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”.

Guardada as proporções devidas, o caso dos autos se amolda à tese supracitada, na medida em que o pagamento das verbas indenizatórias decorreu de conduta culposa dos gestores, ao editarem ato normativo interno estendendo o pagamento de verba indenizatória devida a parlamentares, sob o fundamento de que os integrantes do Tribunal de Contas do Estado, por integrarem o Poder Legislativo, fariam
jus
ao pagamento da verba prevista em Lei para aqueles, independentemente de norma específica.

In casu
, não há nos autos elementos que denotem a má-fé dos agentes públicos que receberam os valores, nem mesmo daqueles deliberaram sobre a possibilidade do pagamento, na medida em que a verba indenizatória estava sendo paga desde a edição da Lei no 8.402, de 22 de dezembro de 2005. Assim, os requeridos regulamentaram no âmbito da Corte de Contas o que estava consolidado como uma prática administrativa lícita.

Deste modo, ante a ausência de elementos concretos que possam ilidir a boa-fé dos requeridos, não comporta guarida o pedido de ressarcimento dos valores. Ao contrário disso, a condenação à devolução dos valores acarretaria enriquecimento sem causa da administração, diante da natureza indenizatória da verba.

Acerca da boa fé no recebimento de valores por má-interpretação da norma, colaciono os seguintes julgados:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - ADICIONAL DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA
– RECEBIMENTO DE BOA-FÉ - SUSPENSÃO NO PAGAMENTO DEVIDO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 531
- SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.
Apesar da possibilidade do reconhecimento pela Administração Pública da ilegalidade no pagamento de determinada vantagem ao servidor, não há como convalidar a restituição de tais valores, recebidos de boa-fé
, principalmente sem a existência de notificação e oportunidade ao contraditório e ampla defesa. “
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
” (Tese Firmada no Tema 531/STJ)”
(TJMT, N.U 1006814-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDA. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ. INADEQUADA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada, pelo que ela merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O acórdão recorrido não merece reforma, por haver proferido julgado em consonância com o entendimento pacífico desta Corte Superior
segundo o qual os valores percebidos por servidor público de boa-fé, por inadequada interpretação e aplicação da lei, pela Administração Pública, não são passíveis de reposição ao erário.
3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no Ag 1397671/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 15/08/2011, grifo nosso).

Destarte, considerando que recebimento dos valores já era uma situação consolidada e que os servidores receberam revestidos de boa-fé, não há falar-se em condenação ao ressarcimento. Como consequência, deixo de analisar a prejudicial de mérito da prescrição”.
(Id 182280959)

Na ótica dos autores populares, contudo, essa sentença deve ser reformada para reconhecer o dever de os apelados ressarcirem o erário estadual pelos seguintes fundamentos, que ora são sintetizados: a) a verba indenizatória instituída pela Decisão Administrativa no 09/2015, a despeito da designação que lhe foi atribuída, possui caráter remuneratório, não sendo aplicável, portanto, a tese de enriquecimento ilícito da administração para afastar a sua restituição ao erário; b) o dever de prestar contas é uma regra e princípio constitucional, que não pode ser mitigado por decisão administrativa; c) não há como se presumir a boa-fé dos réus diante da prova existente nos autos; e, por fim, d) é descabido o recebimento de gratificação de obras técnicas, auxílio alimentação e férias e sua conversão em pecúnia durante o período de afastamento das funções.

Todavia, em que pesem os veementes argumentos dos recorrentes, tais alegações não merecem acolhimento.

Como restou demonstrado na sentença recorrida, a verba prevista na Decisão Administrativa no 09/2015-TP, a exemplo das leis estaduais em que se embasou (Leis no 8.402/2005, 9.493/2010 e 9.866/2012), teve como finalidade exclusiva compensar os Conselheiros e Procuradores de Contas das despesas efetuadas para desempenhar suas funções institucionais de controle externo, tratando-se, portanto, de rubrica de natureza indenizatória e não remuneratória. Corroborando essa conclusão, ao discriminar as despesas compensadas por tal verba, a referida decisão administrativa expôs que seriam aquelas
“relacionadas a diárias de viagens, passagens, veículos, combustíveis e suprimentos de fundos, no âmbito da sede do TCE, da capital do Estado e dos municípios mato-grossenses, ou seja, em toda a sua jurisdição”
. (Id 182280865, p. 6)

Nesse contexto, o fato de a Decisão Administrativa no 09/2015-TP não ter previsto o dever de os Conselheiros Estaduais prestarem contas do recebimento da verba indenizatória em discussão não se mostra suficiente para transformar a sua natureza indenizatória em remuneratória e, com isso, justificar o reconhecimento do dever de ressarcimento.

Primeiro, porque as Leis no 8.402/2005, 9.493/2010 e 9.866/2012, que deram origem e embasamento a tal ato administrativo, instituíram a verba indenizatória aos membros do Poder Legislativo por meio de pagamento mensal e sem previsão de prestação de contas. Em consequência, não se poderia exigir tal providência de um ato administrativo que se limitou a aplicar e regulamentar as referidas leis no âmbito do Tribunal de Contas Estadual, máxime porque, a despeito de questionadas na via do controle abstrato, tais diplomas legais não tiveram sua constitucionalidade afastada e muito menos descaracterizada a sua natureza indenizatória para remuneratória (vide ADI 96397/2015).

Segundo, porque a finalidade da instituição da verba indenizatória em questão foi a de substituir despesas decorrentes do exercício de atividades inerentes ao controle externo, sendo, portanto, empregada exclusivamente no exercício das funções desempenhadas pelos Conselheiros Estaduais e Procuradores de Contas, o que demonstra a sua natureza indenizatória.

Mas mesmo que se pudesse considerar que a verba questionada possuía natureza remuneratória – o que se diz por amor ao debate – ainda assim não haveria possibilidade de se reconhecer o dever de restituição dos valores recebidos a tal título pelos apelados, visto que, além de auferidas apenas quando os Conselheiros e Procuradores de Contas se encontravam no exercício de suas funções institucionais de controle externo, conforme devidamente comprovado na manifestação do Estado de Mato Grosso colacionada ao Id 182280827, p. 2/3, o foram por boa-fé.

Como se sabe, a imposição de ressarcimento ao erário visa punir aquele que agiu com má-fé, dolo ou que sabidamente recebeu algo de que tinha consciência da sua ilegalidade,
o que não ressai dos autos, a despeito da qualificação e experiência dos réus-apelados, pois, além de o pagamento da verba indenizatória de controle externo ser uma prática consolidada no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o seu recebimento deu-se em razão de interpretação errônea da Administração Pública
.

Com efeito, ainda que a Decisão Administrativa no 09/2015-TP tenha sido deliberada e subscrita por parte dos réus beneficiados com o recebimento da verba indenizatória de controle externo, restou demonstrado a contento no caderno processual que esta rubrica vinha sendo paga há anos aos Conselheiros e Procuradores do Tribunal de Contas Estadual, havendo, assim, uma expectativa de legalidade em seu recebimento.

Em reforço a esta conclusão, além de os próprios recorrentes terem afirmado na petição inicial da ação popular que
“
Mesmo antes da Decisão Administrativa no 09/2015 o TCE já pagava a verba indenizatória no mesmo valor estabelecido para os deputados, de modo que a nulidade deve recair sobre cada pagamento (...)”
(Id 182278044, p. 14), consta dos autos em apenso informação de igual teor, prestada Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas ((RAC n° 1037390-17.2019.8.11.0041 – Id 182281653).

De mais a mais, a
Lei estadual no 11.087/2020, ao instituir formalmente a mencionada verba indenizatória aos membros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, englobando Conselheiros, Procuradores do Ministério Público de Contas e Auditores Substitutos de Conselheiros, estabeleceu que a sua vigência se daria na data de sua publicação,
“
convalidando as situações pretéritas decorrentes da aplicação do art. 1o da Lei no 9.493, de 29 de dezembro de 2010 e suas alterações
”
(art. 7o)
.

Embora a referida lei tenha tido a sua constitucionalidade questionada em sede de controle abstrato de fiscalização constitucional no Supremo Tribunal Federal (ADI 6.364/MT), estando com sua eficácia suspensa, sua redação demonstra que antes da regulamentação formal e extensão a outros membros pela Decisão Administrativa no 09/2015-TP, o Tribunal de Contas já pagava a verba indenizatória em questão aos Conselheiros e Procuradores de Contas, corroborando o entendimento posto na sentença recorrida de que tal medida era uma prática na Corte de Contas e, portanto, seus beneficiários a consideravam legal.

Ademais, também restou demonstrado nos autos que o pagamento da verba indenizatória de controle externo aos Conselheiros e Procuradores de Contas tinha por fundamento o entendimento de que, por ser o Tribunal de Contas Estadual órgão com a função constitucional de auxiliar a Assembleia Legislativa do Estado no exercício do controle externo sobre a Administração Pública, os seus membros, à semelhança dos integrantes do Poder Legislativo (Deputados Estaduais), que recebiam tal rubrica com amparo nas Leis estaduais no 8.112/2004, 8.402/2005, 9.493/2010, 9.626/2011, 9.866/2012 e 10.296/2015, também fariam jus a seu recebimento.

Esse entendimento, vale dizer, amparava-se, primeiro, no fato de o Tribunal de Contas, apesar da ausência de subordinação, estar estruturalmente inserido na Seção IX (Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária) do Capítulo I (Do Poder Legislativo) do Título IV (da Organização dos Poderes) da Constituição Federal de 1988 e, portanto, dentre as disposições que tratam do Poder Legislativo. E, segundo, na circunstância de as Leis estaduais no 8.112/2004, 8.402/2005, 9.493/2010, 9.626/2011, 9.866/2012 e 10.296/2015, que embasaram a Decisão Administrativa no 09/2015-TP, terem sido gradualmente alteradas para preverem o pagamento da verba indenizatória, primeiramente, para os Deputados Estaduais; depois, para os membros do Legislativo Estadual, e, por fim, para os “membros dos órgãos do Poder Legislativo” que desempenham atividades de fiscalização e controle externo.

Decerto que tal posicionamento revelou-se equivocado, pois os Tribunais de Contas, conquanto tenham a função de auxiliar o Legislativo nas atividades de controle externo, não integram este Poder, nem o Executivo ou o Judiciário, sendo órgão independente e autônomo. Porém, tendo em vista a existência de discussão na doutrina e na jurisprudência quanto ao lugar ocupado pelo Tribunal de Contas Estadual na administração pública brasileira, não há falar-se que sua adoção para fins de recebimento da verba indenizatória destinada aos membros dos órgãos do Poder Legislativo tenha decorrido de absoluta má-fé dos apelados.

Ao revés, no caso dos autos, em que o recebimento da verba indenizatória de controle externo teve como fundamento interpretação errônea e escusável da Administração Pública quanto à real extensão das Leis estaduais no 8.402/2005, 9.493/2010 e 9.866/2012 – daí o uso da expressão “conduta culposa” na sentença – é evidente a boa-fé dos agentes públicos acionados, não havendo que se falar em devolução dos valores recebidos.

Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp no 1.244.182/PB, que tramitou sob o sistema de recurso repetitivo (
Tema 531), firmou tese jurídica que, a meu ver, é perfeitamente aplicável ao caso concreto, a despeito do entendimento contrário dos autores-apelantes, veja-se:

“Tema 531 - Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”.

Bem se vê que, de acordo com este precedente vinculante, a existência de interpretação errônea ou má aplicação da lei pela Administração constitui elemento objetivo que induz à boa-fé dos agentes públicos, diversamente do que ocorreria na hipótese de erro operacional ou técnico, como entendeu o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1.769.306/AL, que resultou no Tema 1.009 e cuja ementa foi assim redigida:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior.

2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU.

3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário.

4.
Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública
.

5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública.

6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
.

7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente.

9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos”.
(REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.) Destaquei.

Acresça-se, outrossim, que a despeito da explanação dos apelantes nas razões recursais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 531, não estipulou como requisito para a aplicação da tese jurídica então firmada montante mínimo ou máximo recebido indevidamente pelo agente público, mas apenas a existência de interpretação errônea ou má aplicação da lei pela Administração Pública.

Tampouco estabeleceu qualquer ressalva quanto à existência ou não de distinção entre a norma que justificou o Tema 531 (lei formal) e a que, no caso concreto, resultou no pagamento indevido da verba indenizatória aos apelados (Decisão Administrativa). Mas mesmo que tivesse feito, seria irrelevante para o caso dos autos, pois a Decisão Administrativa no 09/2015-TP, por meio da qual foi paga a referida verba aos apelados, embasou-se nas Leis estaduais no 8.042/2005, no 9.493/2010, no 9.866/12 e no 10.296/2015.

Por fim, abrindo um parêntese, esclareço que não tem aplicação ao caso dos autos a tese fixada no Tema 1.009, acima mencionado, seja porque não relacionado a erro operacional ou técnico da Administração, seja porque a tese vinculante firmada neste precedente teve modulação de efeitos de forma a atingir apenas os processos distribuídos a partir da publicação do acórdão do REsp no 1.769.306/AL, isto é, 19/5/2021, o que não é o caso da ação popular em apreço, distribuída em 03/9/2019.

Por todo o exposto, a despeito da existência de posicionamentos jurisprudenciais em sentido contrário, mostra-se escorreita a sentença recorrida ao concluir pela impossibilidade de devolução dos valores recebidos a título de verba indenizatória no caso específico dos autos, pois o conjunto probatório, diversamente do entendimento dos autores-apelantes, demonstra, sim, a boa-fé dos apelados em recebê-los, conclusão que se avulta ao se considerar que a rubrica em questão vinha sendo paga há anos aos Conselheiros Estaduais sem qualquer questionamento na via administrativa ou judicial e que não houve lesão ao erário no caso concreto, pois, em razão do pagamento da mencionada verba, o Tribunal de Contas Estadual deixou de realizar despesas com diárias, passagens, veículos, combustíveis e suprimentos de fundos para que seus membros exercessem as atividades de controle externo no âmbito da sede do TCE, da Capital do Estado e dos municípios mato-grossenses.

Esclareça-se, neste ponto, que apesar de os recorrentes alegarem que a verba indenizatória em questão era paga juntamente com
passagens, diárias e outros serviços custeados pelo TCE/MT, não há qualquer indício de tal conduta nos autos, devendo ser ressaltado que a mencionada rubrica não abrangia atividades exercidas fora do Estado de Mato Grosso ou do país ou outros gastos com despesas não expressamente referidas na Decisão Administrativa no 09/2015-TP.

De todo modo,
não se pode olvidar que até a declaração de nulidade pelo juízo
a quo
, a referida decisão administrativa era plenamente válida e revestida de presunção de legitimidade e veracidade, o que reforça a conclusão pela boa-fé de seus destinatários e a impossibilidade de restituição dos valores recebidos a título de verba indenizatória de controle externo no caso em apreço.

Logo, por todos estes motivos e por não restar configurada má-fé dos agentes públicos ao receberam a verba indenizatória de controle externo durante o exercício de suas funções, não há falar-se em restituição ao erário no caso concreto, devendo ser mantida a bem lançada sentença recorrida no particular.

O mesmo entendimento, outrossim, deve ser aplicado à pretensão de devolução dos valores recebidos a título de gratificação de obras técnicas, auxílio-alimentação e férias durante o afastamento cautelar dos Conselheiros apelados em razão de investigação criminal em andamento à época, pois o pagamento de tais rubricas tem fundamento legal e constitucional e foram recebidas de boa-fé, como bem concluiu o magistrado de piso na sentença recorrida, cujos fundamentos, por sua propriedade e para evitar tautologia, adoto como razões de decidir,
verbis
:

“(...) No que tange à
Gratificação de Obras Técnicas,
a base legal seria o art. 227 do COJE. Contudo, conforme o dispositivo mencionado, a gratificação seria devida apenas aos magistrados em atividade,
in verbis
:

“Do Auxílio para Aquisição de Obras Técnicas

Art. 227.
O Magistrado, quando em exercício,
terá, semestralmente, direito a um subsídio mensal da Entrância ou Instância, para aquisição de obras técnicas que colimem o seu aprimoramento intelectual e profissional
”.

Em relação às
férias e sua conversão em pecúnia
, tal direito, como informado, é lastreado no art. 8o da Resolução no 14/2007 (RITCE/MT) e art. 3o, V, da Portaria no 132/2008 do Tribunal de Contas.

Consta do art. 4o da Portaria no 132/2008 do Tribunal de Contas, que “
o servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias anuais, adquiridos após o cumprimento de 12 (doze) meses
de efetivo exercício
.”

Infere-se que, para a concessão do aludido direito, é necessário o exercício das funções para o gozo das férias.

In casu
, considerando que os requeridos estavam afastados, e, portanto, não estavam exercendo suas funções, não comportaria guarida o pagamento de férias e sua conversão em pecúnia.

À propósito, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE EFETIVO TRABALHO. GOZO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem, diante da existência de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar 120.580/2008, na qual determina o afastamento cautelar do impetrante de suas funções jurisdicionais até final julgamento do processo administrativo, indeferiu pedido do impetrante de ser beneficiado com a concessão de férias.

2. É firme no STJ o entendimento de que a ausência de efetivo exercício da atividade impede o gozo de férias, porquanto estas têm por pressuposto recompensar o trabalhador com o descanso remunerado da rotina de suas atividades funcionais por determinado tempo.

3. In casu, no período relativo ao pleito de gozo de férias, o recorrente encontrava-se afastado de suas funções. Não ocorreu, portanto, fadiga pela rotina de suas atividades funcionais e não há como sustentar o direito ao gozo de férias, dada a ausência de causa.

4. Recurso Ordinário não provido” (RMS 33.579/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 31.10.2012).

Em relação ao
auxílio alimentação
, foi informado que o pagamento era devido em razão da Lei no 10.719/2018. Essa norma apenas alterou o valor do auxílio-alimentação previsto na Lei no 9.999, de 29 de novembro de 2013, que dispôs sobre a concessão do auxílio-alimentação aos Magistrados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Consta no art. 3o, inciso VII da Lei 9.999, de 29 de novembro de 2013, que o magistrado não fará
jus
ao auxílio-alimentação na hipótese de afastamento determinado em processo judicial ou procedimento administrativo disciplinar, durante o período de sua duração.

Ademais, consta no art. 7o da supracitada norma que o recebimento é devido aos magistrados em atividade, veja-se:

“Art. 7o O auxílio-alimentação, de caráter indenizatório, é devido
apenas aos Magistrados que atualmente estão em atividade
, não podendo ser incorporado ao subsídio ou vantagem para quaisquer efeitos nem estendido à inatividade.”

Destarte, não é devida s percepção de auxílio alimentação durante o período de afastamento.

Ocorre que, consoante acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“
Os conselheiros de Tribunais de Contas são equiparados aos magistrados, por força do princípio da simetria em relação à disposição contida no art. 73, § 3o, da CF/88
, sendo-lhes aplicada, por analogia, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC no 35/79)” (
STJ, APn 923/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo no 0008145-79.2017.2.00.0000, decidiu pela impossibilidade de restituição de valores relativos ao auxilio alimentação percebidos de boa-fé por magistrado afastado cautelarmente em razão de investigação criminal,
verbis
:

“PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO INVESTIGADO CRIMINALMENTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. 1. Procedimento de controle administrativo contra decisão de Presidente de Tribunal que determinou a suspensão de pagamento de auxílio-alimentação a magistrado afastado de suas funções, com efeitos retroativos à data do afastamento. 2.
O artigo 27, § 3o, da LOMAN veda a suspensão do pagamento de vencimentos e vantagens nas hipóteses em que o magistrado seja afastado do exercício das suas funções em razão da instauração de processo administrativo disciplinar, até que seja proferida a decisão final
. 3. O entendimento firmado por esta Casa é no sentido de que a decisão sobre o afastamento cautelar é medida preventiva, precária e revogável a qualquer tempo. Logo, extirpar o auxílio-alimentação sem a efetiva comprovação da responsabilidade disciplinar do magistrado configura verdadeira inversão da presunção de inocência. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser incabível a devolução de valores pagos, por erro da Administração, ao servidor, diante da sua natureza alimentar e da presunção de boa-fé.
5. Pedido julgado procedente.” (CNJ - PCA: 00081457920172000000, Relator: MARIA TEREZA UILLE GOMES, Data de Julgamento: 31/05/2019)

In casu
, não há nos autos elementos que denotem a má-fé dos requeridos. Pelo contrário, consoante informações prestadas pelo departamento de consultoria jurídica do TCE, o Tribunal entendia ser lícito o pagamento do benefício, de modo que os requeridos receberam o auxílio alimentação de boa-fé (Id. 26375649 - Pág. 2).

Igual entendimento deve ser estendido à percepção das férias e a sua conversão em pecúnia, bem como à gratificação de obras técnicas. Isso porque as férias e a sua indenização possuem natureza alimentar e foram recebidas de boa fé pelos demandados, por erro da administração. Já a gratificação de obras técnicas, conquanto não possua natureza alimentar, também foi recebida de boa fé pelos requeridos, cujos valores passaram a integrar o seu patrimônio.

É certo que a natureza jurídica da verba de gratificação de obras técnicas pressupõe o seu recebimento quando o agente público estiver no exercício das funções porque ela é incompatível com a inatividade, por exemplo. No entanto, a hipótese dos autos não retrata o recebimento da verba por conselheiro inativo, mas afastado cautelarmente das funções por decisão judicial. Dessa forma, não há absoluta incompatibilidade no recebimento dos valores, porquanto o agente público afastado pôde utilizá-la para se qualificar para o exercício do cargo, para os quais retornaram. Portanto, muito embora a verba seja devida quando em exercício, ela acabou sendo paga por culpa exclusiva da administração, e, por sua natureza não ser incompatível com o afastamento temporário – como seria, por exemplo, o recebimento da verba indenizatória para o controle externo - não se mostra lícita à condenação à devolução, sob pena, inclusive, de dupla penalização, porque a própria causa que fundamentou o afastamento cautelar que obstaria o recebimento da verba não se revelou apta ao desencadeamento da
persecutio criminis
em juízo posteriormente”
. (Id 182280959) Grifos originais.

Reitere-se, por fim, como destacou o magistrado sentenciante, que o afastamento cautelar que justificou o questionamento quanto ao recebimento das verbas de gratificação de obras técnicas, auxílio-alimentação e férias na ação popular não foi mantido nas vias judiciais competentes, pois julgados improcedentes e arquivados os processos correspondentes, fatos que, por si sós, e à luz do princípio da presunção de inocência, já tornam descabido o pleito de ressarcimento ao erário no caso em apreço.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão esposada pelos autores-apelantes, verifica-se que a ela não merece prosperar, devendo ser mantida a bem lançada sentença recorrida que afastou o dever de ressarcimento ao erário no caso concreto por terem os valores sido recebidos em boa-fé e para que não haja enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos art. 7o do CPC, dos arts. 5o, LV e 37 da Constituição Federal e do art. 11 da Lei de Ação Popular, convém esclarecer que o julgador não tem a obrigação de tecer comentários a todos os dispositivos legais ou constitucionais e fundamentos invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente, observando-se os limites e devolutividade do recurso, o que foi feito na hipótese em comento.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Em seu apelo o
Estado de Mato Grosso
questiona a sentença recorrida na parte que lhe condenou ao pagamento de
honorários advocatícios em favor da autora, na proporção de
70% para esta e de 30% para os réus
, ao fundamento de que, integrando o processo de ação popular o microssistema de tutela coletiva, deve ser aplicado, por analogia, o critério de fixação de honorários de sucumbência previsto no art. 18 da Lei no 7.347/85, pelo qual só é devida esta verba nos casos em que restar demonstrada a má-fé, entendimento que deve ser aplicado também ao réu sucumbente, pelo princípio da simetria
.

Após analisar a insurgência recursal, tenho que não assiste razão ao réu-apelante, devendo ser mantida a sua condenação em honorários advocatícios nos moldes fixados na sentença recorrida.

Sobre a condenação dos réus da ação popular em honorários advocatícios, o art. 12 da Lei no 4.717/65 (Lei de Ação Popular) assim estabelece:

“Art. 12. A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado”
.

Por força deste dispositivo, portanto,
os honorários advocatícios sempre integram a condenação dos réus sucumbentes na ação popular. Assim,
ao proferir a sentença nesta demanda, o juiz deve condenar os réus tanto ao pagamento das custas e despesas judiciais e extrajudiciais que foram diretamente relacionadas com a ação e comprovadas pelo autor, como também à obrigação de arcar com os honorários advocatícios.

Essa previsão legal visa assegurar que os autores de ações populares não sejam sobrecarregados com custos que possam desestimulá-los da utilização desse importante mecanismo jurídico. Logo, ao garantir o ressarcimento das despesas e pagamento de honorários advocatícios pelos réus sucumbentes, o dispositivo busca promover a equidade e justiça no processo judicial.

Portanto, à luz destas premissas, não é possível aplicar o disposto no art. 18 da Lei de Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85) e o princípio da simetria para afastar a condenação do réu-apelante ao pagamento de honorários advocatícios, pois, do contrário, estar-se-ia violando frontalmente o art. 12 da Lei no 4.717/65.

Nesse mesmo sentido, além do relevante julgado citado na sentença recorrida, veja-se os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça e de Minas Gerais quanto ao cabimento da condenação do réu em honorários advocatícios na ação popular e inaplicabilidade do princípio da simetria:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGRA ESPECÍFICA DA LEI 4.717/1965. RECURSO PROVIDO.

1.
O entendimento de que, pelo princípio da simetria, o art. 18 da Lei 7.347/1985 também beneficia a parte ré da ação civil pública não pode ser aplicado no processo instaurado por ação popular. Isso porque a Lei 4.717/1965 contém regra específica acerca do ônus da sucumbência, impondo expressamente a condenação da parte ré a custas e honorários sempre que vencida na demanda
.

2. Há julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça aderindo ao entendimento de que, mesmo no caso de ações civil públicas propostas por associações, deve haver a condenação da parte ré ao pagamento de honorários, como forma de estimular a participação da sociedade civil no processo coletivo.
As mesmas razões levam à conclusão de que isentar a parte ré da ação popular da obrigação de pagar honorários ao advogado da parte autora pode funcionar como um contraestimulo à participação do cidadão, que de alguma forma precisa remunerar o advogado que o representa
.

3. No caso dos autos, após o ajuizamento da ação popular pela parte ora recorrente e o deferimento de cautelar, as partes contratantes rescindiram a avença, o que ensejou a extinção do processo sem resolução do mérito por perda de seu objeto. Consequentemente, as partes recorridas, que deram causa à demanda, devem ser condenadas ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 12 da Lei 4.717/1965.

4. Recurso especial provido”.
(REsp n. 2.137.086/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR - GRATUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO PRELIMINAR - RECURSO QUE DISCUTE APENAS A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DO PARTICULAR - REJEIÇÃO - LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO CAUSÍDICO

1. (...)

MÉRITO - ISENÇÃO TARIFÁRIA DO TRANSPORTE COLETIVO NA DATA DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS - LIMINAR CONCEDIDA - PERDA DO OBJETO - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO RÉU - ART. 12 DA LEI 4.717/1965 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA - INAPLICABILIDADE - FIXAÇÃO DA VERBA PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ART. 85, §10 DO CPC - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE

1. Hipótese em que a ação de origem foi ajuizada com vistas à garantia de transporte público gratuito na região metropolitana de Belo Horizonte na data do segundo turno das eleições presidenciais (30.10.2022), que já ocorreu, tendo, ambas as partes, se manifestado pela perda do objeto da ação.

2. Deve ser confirmado o capítulo da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a falta superveniente do interesse de agir (art. 485, VI do CPC). Controvérsia relativa ao interesse público que não mais subsiste, sendo inalcançável qualquer resultado útil com a reforma do decisum neste ponto.

3.
Ao contrário do que se verifica em relação à parte autora (art. 5o, LXXIII da CF), é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em sede de ação popular, a teor do que dispõe o art. 12 da Lei 4.717/1965
.

4.
Não se aplica, à presente hipótese, de ação proposta por cidadão em face da Administração Pública, o princípio da simetria, que tem sido ressalvado pelo Superior Tribunal de Justiça até mesmo nos casos de ações civis públicas ajuizadas por associações e fundamentos privadas, haja vista a impossibilidade de equiparação entre autor e réu
.

5. Pelo princípio da causalidade, compete ao Estado de Minas Gerais arcar com os ônus sucumbenciais, já que deu causa à propositura da ação ao anunciar, por meio de nota publicada na imprensa, que não haveria qualquer mudança no funcionamento do Sistema de Transportes Metropolitano no dia das eleições.

6. Sendo inestimável o proveito econômico obtido na presente causa, relativo ao exercício do direito-dever de voto, o arbitramento dos honorários advocatícios deve se dar por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o do CPC.

7. Circunstâncias do caso concreto que tornam razoável o arbitramento da verba honorária na quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

8. Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário conhecido de ofício. Prejudicado o recurso apelatório”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.191322-9/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2024, publicação da súmula em 05/02/2024) Destaquei.

Destarte, seja pelo espírito da lei ao estabelecer a condenação dos réus ao pagamento de honorários em favor do autor popular vencedor, seja porque há previsão neste sentido na lei específica (Lei de Ação Popular), tenho como descabida a pretensão de aplicação, por simetria, do art. 18 da Lei no 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) ao apelante (ou demais réus) no caso concreto, malgrado ambos os diplomas legais integrem o microssistema de tutela coletiva.

Escorreita, por conseguinte, a sentença recorrida ao fixar honorários advocatícios em face do apelante no caso concreto, devendo ser desprovido o presente recurso de apelação.

RECURSO DE ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
,
JOSÉ CARLOS NOVELLI E WALDIR JULIO TEIS

Por meio do recurso de apelação que interpuseram,
Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
,
José Carlos Novelli
e
Waldir Julio Teis
objetivam a reforma da sentença recorrida na parte que lhes condenou ao pagamento de
honorários advocatícios em favor da autora, pelos seguintes fundamentos: a) integrando o processo de ação popular o microssistema de tutela coletiva, deve ser aplicado, por analogia, o critério de fixação de honorários de sucumbência previsto no art. 18 da Lei no 7.347/85, pelo qual só é devida esta verba nos casos em que restar demonstrada a má-fé, entendimento que deve ser aplicado também ao réu sucumbente, pelo princípio da simetria; b) considerando que os autores foram sucumbentes também no pedido de dano moral coletivo,
“A condenação deveria ser, portanto, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento), para a parte autora, e 25% (vinte e cinco por cento), para os réus do processo”
; e c) diante da inviabilidade de se quantificar o único pedido em que os réus foram vencidos (nulidade da Decisão Administrativa no 09/2015-TP), mostra-se descabida a condenação honorária.

A pretensão recursal comporta provimento, porém, parcialmente.

Decerto não é possível afastar-se a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no art. 18 da Lei no 7.345/85 e no princípio da simetria, pois, como já exposto na apelação do Estado de Mato Grosso, há norma específica quanto à condenação dos réus sucumbentes na lei que trata da ação popular (Lei no 4.717/65), com vistas a assegurar que os autores de ações populares não sejam sobrecarregados com custos que possam desestimulá-los da utilização dessa importante ação constitucional.

Da mesma maneira, também não é possível excluir a condenação dos recorrentes ao argumento de inviabilidade em se quantificar o pedido de nulidade da Decisão Administrativa no 09/2015-TP, único em que foram vencidos. Ocorre que, em consonância com o art. 292, II, do CPC, na ação que tiver por objeto a existência ou validade de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou de sua parte controvertida. Ora, uma vez que por meio da Decisão Administrativa no 09/2015-TP ocorreram os pagamentos mensais da verba indenizatória de controle externo, perfeitamente possível considerar-se que a somatória dos mesmos constitua o valor deste ato administrativo e, por consequência, do pedido voltado à sua anulação.

Nada obstante, assiste razão aos recorrentes no tocante à proporção em que foram condenados às custas e verba honorária, merecendo reforma a sentença no particular.

Com efeito, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do qual comungo, deve ser considerado, para fins de fixação dos honorários advocatícios no caso de sucumbência recíproca, o número de pedidos formulados e atendidos no final da demanda, e não o maior ou menor grau em que, dentro de cada pedido, foram as partes vencidas e vencedoras.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos
" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

2. No caso em tela, diante da sucumbência recíproca, foi determinada a redistribuição das custas e honorários na proporção de 60/40%, em razão do número de pedidos atendidos e negados (três pra dois), conforme entendimento desta Corte.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.283/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMA 1.076/STJ. ADEQUAÇÃO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu parcial provimento ao Recurso Especial do particular, apenas para decotar a incidência dos juros moratórios na multa.

2. "A apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram inequívoco óbice na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 1.504.451/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o.2.2021).

3. No caso concreto, manteve-se a base de cálculo outrora consignada pelo juízo a quo, qual seja: o valor da causa.
Quanto ao critério de definição da sucumbência, ao contrário do que supõe a agravante, deve-se verificar o número de pedidos deferidos, e não os valores deles em si (quantum debeatur)
. (AgInt no AREsp 1.535.574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).

4. (...)

5. Com essas considerações, é de rigor a devolução dos autos à origem para que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos do que fora decidido no Tema 1.076/STJ.

6. Agravo Interno provido para dar parcial provimento ao Recurso Especial”
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.814.101/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. De acordo com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, "
No concernente à questão da verba honorária, é de se ter claro que, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, considera-se o número de pedidos formulados na inicial e o número total de pedidos efetivamente concedidos ao final da demanda
" (AgRg no REsp 480.460/RS, Relator o Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 5/2/2007, grifou-se). 2. Tendo o autor deduzido, em sua inicial, dois pedidos e obtido êxito em relação a um deles, fica caracterizada a sua sucumbência quanto ao outro. Dessa forma, a sucumbência deve ser redimensionada, conforme a proporção do decaimento de cada uma das partes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1197252/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – Desembargador convocado do TRF 5a Região), QUARTA TURMA, DJe 25.10.2017). Destaquei.

In casu
, verifica-se que da petição inicial da ação popular de origem os autores requereram
“A procedência da ação, confirmando-se a liminar, para que se anule a Decisão Administrativa 9/15 do TCE MT, condenando-se réus a ressarcirem o Estado pelo recebimento indevido da Verba Indenizatória, inclusive eventuais pagamentos retroativos, bem assim ressarcimento dos valores que excedam o subsídio a partir das datas dos afastamentos dos réus do exercício do cargo de conselheiro, sendo Gratificação de Direção; Custeio de Obras Técnicas, férias, terço de Férias, auxílio saúde, alimentação e quaisquer outros que excedem o subsídio; custas, honorários e dano moral coletivo, arbitrados por esse r. juízo”
.

Assim, os pleitos formulados pelo autores-apelados, em número de quatro, são os seguintes: a) anulação da Decisão Administrativa no 09/2015-TP; b) ressarcimento de valores recebidos, inclusive retroativamente, a título de verba indenizatória de controle externo; c) ressarcimento de valores recebidos a título de Gratificação de Direção, Custeio de Obras Técnicas, férias, terço de férias, auxílio saúde e auxílio alimentação; e d) condenação em dano moral coletivo.

Destes pedidos, apenas o de nulidade da Decisão Administrativa no 09/2015-TP foi acolhido, pois os de ressarcimento ao erário foram julgados improcedentes e houve indeferimento da petição inicial da ação popular quanto ao pleito de dano moral coletivo.

Sendo assim, aplicando-se o art. 86,
caput
, do CPC, pelo qual
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
, tenho que os recorridos, vencidos em apenas um dos quatro pedidos formulados na demanda, devem ser condenados nas custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 25% e os autores em 75% e não nos percentuais de 30% e 70% estabelecidos na sentença apelada.

Feitas todas essas considerações, à exceção deste último apelo, que deve ser provido em parte, os demais não reúnem condições de acarretar a reforma da sentença recorrida, tendo o magistrado de piso bem aplicado o direito ao caso concreto considerando as suas peculiaridades, a legislação de regência e a jurisprudência pátria em relação aos pontos neles questionados.

Por derradeiro, com as considerações e fundamentos expendidos acima,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por Elda Mariza Valim Fim e outros e pelo Estado de Mato Grosso. Outrossim,
dou parcial provimento
ao manejado por Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, José Carlos Novelli e Waldir Julio Teis apenas e tão-somente para redimensionar os ônus sucumbenciais para 25% para os réus e 75% para os autores da ação popular, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, mantendo a sentença recorrida, no mais, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024